Tribunal: STF
Processo: ARE 1338074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE MORATÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR PROCESSO JUDICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para retificar o número da Lei Municipal em debate.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 150, inciso II, e § 6º, e; 155, § 2º, inciso XII, alínea g, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O art. 4º, I, da Lei Municipal nº 4.607/2017, em relação ao qual se estabelece a controvérsia dos autos, dispõe o seguinte: Art. 4º O pagamento deverá ser procedido da seguinte forma: I - O cálculo dos descontos apresentados na tabela acima, serão apurados após a atualização do valor do débito e exclusão da multa. § 1º Ficam excluídos dos benefícios previstos no inciso I do artigo anterior; a) Multas aplicadas por infração aos artigos 29, inciso II alínea b, e inciso III da Lei 1.291/92 e artigo 130, incisos, I e II, da Lei Municipal nº 3.330/2011;



    O preceito acima veda a concessão dos benefícios previstos no inciso I do artigo anterior, ou seja, no art. 3º, vazado nestes termos: Art. 3º O devedor poderá abater dos depósitos judiciais por ele efetivados em garantia do juízo, o valor correspondente ao débito objeto da opção proposta de quitação. § 1º O devedor que pretender utilizar o abatimento previsto neste artigo comprovará documentalmente, no pedido de pagamento, o valor atualizado dos depósitos judiciais existentes. § 2º O devedor deverá, no requerimento de solicitação de pagamento, autorizar a Advocacia Geral do Município a efetuar o levantamento dos depósitos judiciais.



    Sucede que o dispositivo imediatamente acima reproduzido não possui inciso I. (...) Ademais, ainda que se entendesse válida a interpretação defendida pelo recorrente, mesmo assim não subsistiria fundamento à anulação da concessão da benesse, visto que o art. 130, I, "e", do Código Tributário Municipal, em cuja infração supostamente incorrera a impetrante, está redigido nestes termos: Art. 130. O infrator a dispositivo desta lei, fica sujeito, em cada caso, às penalidades abaixo graduadas: I - Igual a 50% (cinquenta por cento) do montante do tributo devido, aplicada de plano, quando: (NR) (redação estabelecida pelo art. 6º da Lei Municipal nº 3.628, de 04.07.2013) (Vide LM 4.514/2017) e) o ISSQN devido for apurado mediante ação fiscal, desde que a operação esteja corretamente escriturada e não evidencie sonegação fiscal. (AC) (alínea acrescentada pelo art. 7º da Lei Municipal nº 3.628, de 04.07.2013)



    Conforme afirma o próprio apelante, o tributo devido pela impetrante foi apurado por procedimento administrativo (fl. 101v), de modo que preenchido o suporte fático da regra acima, que exige a apuração por ação fiscal, é dizer, por meio de processo judicial.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente